Tribunal: TJDFT
Processo: 0037060-57.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0037060-57.2008.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF E OUTRO RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário (ID 9109299), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos (ID 9109296) considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 9109309): AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR - VEÍCULO DE PASSEIO - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE APREENSÃO DO VEÍCULO - NÃO-APLICAÇÃO DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N.o 239/92 - RECURSO DESPROVIDO. I. O veículo de passeio não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo, sendo inaplicável ao caso o artigo 28 da Lei n.o 239/92, alterada pela Lei n.o 953/95. II. Por se tratar de veículo de passeio e não de transporte alternativo aplica-se à hipótese o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, havendo previsão de multa e medida administrativa de retenção e não de apreensão do veículo. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031